Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ LOPES DA SILVA JÚNIOR contra ato reputado ilegal do MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT, nos autos do Pedido de Providências no 12-55.2020.811.0026, que determinou ao Poder Executivo que procedesse à remoção do servidor impetrante (agente prisional), da Cadeia Pública de Arenápolis.
O impetrante relata que a sua remoção decorreu de falsa denúncia de que teria praticado abuso contra oficial de justiça dentro da unidade penitenciária, o que diz absurdo visto que, quem praticou o abuso foi o citado oficial que pretendeu adentrar na carceragem portando celular, o que é proibido.
Argumenta de ilegalidade e abusividade, já que não cabe ao Poder Judiciário, e sim ao Poder Executivo, determinar a remoção de seus servidores, a qual constitui mérito administrativo adstrito ao juízo de conveniência e oportunidade.
Assevera que não existe no ordenamento jurídico pátrio a remoção por ordem judicial como forma de possibilitar a apuração de eventual de eventual, o que existe é o afastamento remunerado nos processos penal, civil e por improbidade administrativa.
Remete às hipóteses taxativas de remoção (art. 2o) e sua vedação (artigos 23 e 24) previstas na Lei Estadual no 8.275/2004, mesmo não se tratando propriamente caso de procedimento administrativo disciplinar instaurado pela autoridade competente, e sim procedimento anômalo, acoimado de ilegal, que diz forjado pelo Diretor da Unidade Prisional para, em situação de aparente legalidade, remover o impetrante, sabedor que jamais conseguiria tal remoção por parte de seus superiores com poderes para tal.
Para a concessão de liminar, pondera que a manutenção do ato combatido ofende a ordem jurídica, e é nociva de tamanha forma que a suspensão de seus efeitos deve ser imediata. Salienta, no mais, que o impetrado está a sofrer danos incomensuráveis na medida em que, removido indevidamente, está tendo gasto insuportável na locomoção para a cidade de Diamantino-MT nos dias de plantão na unidade penitenciária daquela urbe, rematando que não há motivos para não deferir a medida de urgência.
Nesses termos, aqui abreviados, requer à concessão de liminar para determinar a suspensão imediata do ato jurisdicional ora combatido, até julgamento de mérito da presente ação mandamental e, neste, a procedência total da presente ação, concedendo a segurança para o fim de revogar a remoção indevidamente levada a efeito.
Requer o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração.
É a suma do necessário. DECIDO.
2. Em primeira leitura, acerca do cabimento do vertente mandado de segurança (art. 5o da LMS), verifica-se que a matéria não relaciona a competência recursal do Conselho da Magistratura (art. 28, XXVIII, letra “f”, do RI/TJMT).
3. O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, exige como requisitos necessários à concessão de medida liminar em mandado de segurança, a conjugação de fundamento relevante e que o ato apontado ilegal possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação, no julgamento do mérito pelo Colegiado.
Extrai-se que, diante das informações prestadas pela autoridade prisional, lastreadas pela mídia da gravação dos fatos, e o parecer do Douto Promotor de Justiça, o primeiro, textualmente, pela remoção do impetrante, e este último, diligente com o funcionamento do estabelecimento penal, pelo imediato afastamento do impetrante, em caráter liminar, de suas funções na Cadeia Pública, o juiz Diretor do Foro, fundamentado na “situação informada e da iminência de prejuízo maior”, transmudou o requestado afastamento liminar em remoção liminar, materializada no oficio em que solicitou à autoridade competente “em caráter liminar a remoção do Agente Prisional José Lopes da Silva Júnior da Cadeia Pública de Arenápolis, por ser medida de necessidade” (id. 376154468 - pág. 6).
Seguiu-se, no cumprimento da decisão, a remoção de ofício do impetrante para Cadeia Pública de Diamantino “a partir de 27/01/2020 com a apresentação até 25.02.2020” (id. 37615468).
Não há como valorar as alegações de que a acusação seria falsa nem a emulação cometida ao Diretor da Cadeia Pública, dado que demandam dilação probatória, incabível na espécie.
Como alegado, a Lei Estadual no 8.275/2004 (Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores), veda a remoção do servidor a título de punição (art. 23), ou no curso de procedimento disciplinar (art. 24), sendo certo que a remoção de ofício, quiçá equivocadamente referida na Comunicação Interna no 042/SROSP/GAB/SAAP/SESP, deve ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade (art. 4o), o que não se observa no referido documento (id. 37615468 - pág. 1).
A Lei Complementar no 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), duplicando o prazo de afastamento do exercício cargo previsto art. 174, da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto do Servidor Público-MT), estabelece o seguinte - verbis:
“Art. 71 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias). Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no caput o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho”.
Tal medida, entretanto, deve ser determinada pela autoridade competente para instauração de processo administrativo disciplinar e, no caso, como se viu, não havia procedimento disciplinar em curso nem competia ao juízo a sua instauração e, mais importante, a decisão impugnada sequer tisnou eventual influência do impetrante na apuração dos fatos, dado que o seu escopo deitava raízes na violência relatada.
Daí, na solução à medida de urgência requestada, o douto juiz Diretor do Foro mesclou o poder geral de cautela (art. 294 do CPC) com as atribuições de juiz da execução penal (art. 66, VI, da LEP), para determinar a invectivada remoção liminar.
Sem embargo, conquanto a decisão encontre respaldo jurídico e se revele coerente e adequada a realidade fática e a urgência inspirada, ao menos na forma posta, de fato, a remoção cautelar não tem previsão na Lei Estatutária nem no Código Disciplinar, de modo que a relevância dos fundamentos emerge da própria causa de pedir.
No tocante à exigência de se prevenir provável dano, os argumentos em tal direção não traduzem eventual eficácia da medida. Além disso, o aquilatado “intuito de evitar um maior” demanda, minimamente, o concurso das informações.
3. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
4. Notifique-se a autoridade tida coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Defiro o prazo de quinze dias para juntada aos autos do instrumento de procuração (art. 104, § 1o do CPC).
7. Após, colha-se o parecer da Douta-Procuradoria Geral de Justiça.
8. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.